Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE DALILA COIMBRA NASCIMENTO e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Intimados a justificar a inclusão do ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO no polo ativo, os recorrentes não se manifestaram. Em consulta aos autos principais, verifica-se que são partes tão somente o agravado e o ESPÓLIO DE DALILA COIMBRA NASCIMENTO. Desta forma, retifique-se a autuação para excluir o ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO, procedendo-se às comunicações de praxe. Após, comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403